Tribunal: TJDFT
Processo: 0749519-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0749519-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAYANNE DE ALMEIDA SANTOS SOUZA, INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL EMBARGADO: RESIDENCIAL VERSAILLES D E C I S Ã O INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL na petição de ID 24791443 requer o desentranhamento dos embargos de declaração por ela opostos, ao fundamento que estão dissociados aos autos. Recebo o aludido pedido como desistência do recurso, tendo em vista que embora, em tese, as razões recursais estarem dissociadas aos autos, o maneja recursal apontou corretamente o acórdão embargado. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência do recurso, e, por consequência, julgo prejudicado os embargos de declaração opostos por INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora